Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-94.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004102-94.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO PINCERATTO - CPF: 111.886.691-68 (RECORRENTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM ELETRIFICAÇÃO RURAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CUSTEIO DA OBRA ERA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O REEMBOLSO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 145274190, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente a
lega:

1) A universalização dos serviços públicos de energia elétrica;

2) Direito à restituição dos valores gastos para a construção de rede de eletrificação rural.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de reclamação proposta por
Mauro Pinceratto
em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
, objetivando o ressarcimento do valor despendido com a construção da rede elétrica em sua propriedade rural, no montante de
R
$ 48.613,00 (quarenta e oito mil seiscentos e treze reais)
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, ao julgar o Recurso Especial no 1.243.646/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, inclusive com os efeitos do artigo 543-C, do CPC/73, de que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto no 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, havia previsão normativa de obras que deveriam ser custeadas pela concessionária, pelo consumidor ou por ambos. Vejamos:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.
A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140)
.

2.
Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados
, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e
não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente
.

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)

Com efeito, diante do recurso repetitivo em comento, a parte autora não possui direito à restituição do valor pretendido na inicial, em razão da ausência de comprovação de que o custeio da obra era de responsabilidade da concessionária, além de que não há previsão contratual para o reembolso.

A propósito:

EXTENÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – OBRA REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETP 41.029/57 –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DESEMBOLSADOS ERAM DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESSARCIMENTO INDEVIDO – TEMA 575 DO STJ
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O consumidor que solicita a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de ter adiantado parcela que cabia à concessionária em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) ou ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141), caso não evidenciado nos autos (Tema 575).

(TJMT - N.U 1001656-55.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023